Tribunal: STF
Processo: RHC 231181
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Rayane Cristina Oliveira da Silva contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Tráfico privilegiado. Inviabilidade. Reexame fático-probatório. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento”



     É o relatório. Fundamento e decido. 



     O recurso é manifestamente incabível. 



     É firme a jurisprudência no sentido de que 



    “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’.” (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09).



     Perfilhando esse entendimento destaco: 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no habeas corpus. Ausência de previsão legal. Não cabimento. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’’ (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09). 2. Agravo regimental não provido” (HC nº 120.017/SP-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/4/15);



    Ante o exposto, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente